Tribunal: TJSP
Processo: 1500006-36.2016.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Honorários sucumbenciais - Embargos acolhidos resultando na extinção da execução fiscal – Pretensão da apelante de fixação de honorários advocatícios para o processo de execução - Hipótese de bis in idem descabida – Sucumbência única fixada para ambos os feitos pela sentença que julgou procedentes os embargos para extinguir a execução - Recurso não provido.